Tribunal: TJBA
Processo: 8021431-33.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8021431-33.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: AGLAI RAIANE MIRANDA CORREIA

Advogado(s)
:
FELIPE BULCAO PALMEIRA, LEONARDO PINHO DE OLIVEIRA VITORIA

APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

Advogado(s)
:
ANA RITA DOS REIS PETRAROLI, PAULO FERNANDO DOS REIS PETRAROLI

APELAÇÃO CÍVEL
.
AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA COLETIVO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA.
LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. PRESCINDIBILIDADE
DE PROVA PERICIAL. DOENÇA OCUPACIONAL CONFIRMADA POR MÉDICO DO TRABALHO E PELO INSS. EXCLUSÃO DE COBERTURA PARA INCAPACIDADE POR DOENÇA. NÃO EQUIPARAÇÃO A INCAPACIDADE PERMANENTE POR ACIDENTE. PRECEDENTES DO STJ.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em CONHECER
e
NEGAR

PROVIMENTO
AO RECURSO
,

p
e
los motivos expostos no voto do Relator.